Tribunal: STF
Processo: ACO 3710
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Referendo na medida cautelar na ação cível originária. Imunidade Tributária Recíproca. Sociedade de Economia Mista. Prestação de Serviço Público Essencial em caráter não concorrencial e sem intuito lucrativo. Tutela Provisória concedida e referendada.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação cível originária ajuizada por sociedade de economia mista estadual contra a União, pleiteando declaração de imunidade tributária recíproca em relação a impostos federais sobre seu patrimônio, renda e serviços.



    2. A entidade autora argumenta ser prestadora, com exclusividade, de serviços públicos essenciais de tecnologia da informação e comunicação ao Estado do Piauí, sem intuito lucrativo, e que a cobrança de impostos federais viola o pacto federativo.



    3. Requer a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança de impostos até o julgamento do mérito.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em verificar, em juízo de cognição sumária, se a sociedade de economia mista autora preenche os requisitos para a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal que configure a probabilidade do direito alegado, e se há fundamento de perigo de dano para a concessão da tutela provisória de urgência.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O Supremo Tribunal Federal, no precedente vinculante firmado no Tema nº 1.140-RG, fixou que “[a]s empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço”.



    6. A sociedade de economia mista autora demonstra ser prestadora exclusiva de serviços essenciais ao Estado, sem finalidade lucrativa ou atividade sujeita a concorrência, e com mais de 99% do capital social pertencente ao Estado.



    7. A concessão da tutela provisória é justificada pela probabilidade do direito alegado pela parte autora e pelo perigo de dano demonstrado, uma vez que a cobrança dos impostos pode comprometer a continuidade dos serviços públicos prestados.



    8. Não há risco de dano reverso, pois a reversão da medida na sentença definitiva não impossibilita a cobrança dos tributos após o julgamento do mérito desta ação cível.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Tutela provisória deferida para determinar que a União se abstenha de exigir impostos incidentes sobre o patrimônio, renda e serviços da sociedade de economia mista autora até o julgamento do mérito desta ação cível originária. 



    10. Medida cautelar referendada